Tribunal: STJ
Processo: 1000489-64.2020.4.01.3812
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795109 - MG (2024
/0438710-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GELF SIDERURGIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
GABRIEL JUNIO DA FONSECA SANTOS - MG210311
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DA
FORMA DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DO REGIME
ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS
PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRETENSÃO
DE
NOVO
CÁLCULO
PARA
FINS
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso dos autos, a parte impetrante, em 2020, pretende a declaração
2.
do direito a crédito presumido maior do que aquele que foi apurado nos
exercícios de 2015 e 2018 (sobre receitas de exportação já realizadas), ao
Documento eletrônico VDA52611326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0265a960-28be-4030-bd1c-b106070a0747

argumento da inconstitucionalidade da alteração normativa que reduziu o
crédito do REINTEGRA.
A pretensão mandamental é preventiva e visa impedir a redução nos
3.
créditos a serem compensados no futuro, razão pela qual não há
decadência para a impetração do mandado de segurança. Precedente:
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.006.914/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52611326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 13:17:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0265a960-28be-4030-bd1c-b106070a0747

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795109 - MG (2024
/0438710-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GELF SIDERURGIA S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329

GABRIEL JUNIO DA FONSECA SANTOS - MG210311
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA. ALTERAÇÃO DA
FORMA DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DO REGIME
ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS
PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRETENSÃO
DE
NOVO
CÁLCULO
PARA
FINS
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
No caso dos autos, a parte impetrante, em 2020, pretende a declaração
2.
do direito a crédito presumido maior do que aquele que foi apurado nos
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

exercícios de 2015 e 2018 (sobre receitas de exportação já realizadas), ao
argumento da inconstitucionalidade da alteração normativa que reduziu o
crédito do REINTEGRA.
A pretensão mandamental é preventiva e visa impedir a redução nos
3.
créditos a serem compensados no futuro, razão pela qual não há
decadência para a impetração do mandado de segurança. Precedente:
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.006.914/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL contra
decisão que, com apoio em entendimento jurisprudencial, deu provimento
ao recurso especial de Gelf Siderurgia S/A para afastar a decadência na
impetração preventiva de mandado de segurança, no qual discute a
legalidade de decretos que alteraram a forma de apuração dos créditos do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - REINTEGRA.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 863/871):
Não resta dúvida de que o fundamento do acórdão regional está na
constatação de que não se trata de mandado de segurança
preventivo. Esse fundamento que, repetimos, foi formado a partir do
exame dos aspectos fáticos da demanda que não podem ser
reexaminados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ante o óbice
representado pela Súmula no 7 da Corte Superior [...] ademais, com
todo o respeito, não se pode atribuir a natureza de preventivo a um
mandado de segurança que tem a expressa finalidade de benefício
tributário a partir do afastamento de Decretos que já extinguiram,
quando da impetração, os seus efeitos [...] igualmente irrefutável o
entendimento do acórdão recorrido de que a 1a Turma do STJ
entende que deve haver prova da contemporaneidade da exação
questionada, isto é permanência de sua exigência, o que não se
verifica no caso concreto [...] a decisão ora agravada também
divergiu do entendimento da 2a Turma no Resp n. 1.627.784,
segundo o qual a obrigação tributária surge com a publicação da
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

norma que a institui, constituindo ali ato único de efeitos concretos
na esfera patrimonial do contribuinte, e sua cobrança periódica não
tem o condão de transformá-la em obrigação de trato sucessivo para
fins de impetração do mandado de segurança [...] nos termos em que
consagrados no acórdão recorrido, a pretensão se volta para o
passado, para apuração do crédito de uma alíquota maior, nos anos
de 2015 e 2018, não havendo que se falar, com todo o respeito, em
prevenção pretérita.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 875/879).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve ser mantida, com o destaque inicial para o fato de o
histórico processual e delineamento fático-probatório descrito pelo órgão
julgador
serem suficientes à constatação de que o acórdão recorrido
a quo
não observou a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior quando
concluiu ter ocorrido a decadência para a impetração do mandado de
segurança.
Com efeito, o recurso especial se origina de mandado de segurança
impetrado, em fevereiro de 2020, preventivamente, contra o Decreto n.
9.393/2018, que alterou o percentual de cálculo dos créditos presumidos
estabelecidos pelo Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, apurados no
período de 2015 a 2018; e “a impetrante entende que tem direito ao
benefício do Reintegra em um percentual de 3% relativamente a todo o
ano de 2015, uma vez que a redução do percentual, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

mencionado princípio constitucional da anterioridade, só poderia entrar
em vigor a partir de janeiro de 2016. E também tem o direito, com base
no referido princípio constitucional, ao mesmo benefício em um
percentual de 2% relativamente a todo o ano de 2018, uma vez que, neste
caso, a redução só poderia entrar em vigor a partir de janeiro de 2019 [...]
com a evidência de que eventuais pedidos administrativos de
ressarcimento a ser feitos no âmbito do Reintegra fatalmente serão
indeferidos pela Receita Federal do Brasil, não resta à impetrante
alternativa, senão impetrar o mandado de segurança preventivo para
garantir o direito líquido e certo ao benefício do Reintegra em um
percentual de 3% relativamente a todo o ano de 2015, ou, no mínimo,
neste percentual relativamente aos meses de março a maio de 2015, e em
um percentual de 2% relativamente a todo o ano de 2018, ou, no mínimo,
neste percentual relativamente aos meses de junho a agosto de 2018” (fl.
8).
A propósito, esse é o pedido autoral: “a impetrante requer que seja
concedida a segurança para que lhe seja garantido o direito líquido e certo
à apuração dos créditos previstos pelo Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para Empresas Exportadoras – Reintegra sobre
suas receitas decorrentes de exportações, conforme a sistemática
instituída pela
e pela Medida Provisória no 651/14,
Lei no 12.546/11
convertida na
com a utilização do percentual de 3%
Lei no 13.043/2014,
(três por cento) durante todo o ano de 2015, ou, sucessivamente, com a
utilização deste percentual em relação aos meses de março a maio de
2015, e com a utilização do percentual de 2% relativamente a todo o ano
de 2018, ou, no mínimo, com o mesmo percentual relativamente aos
meses de junho a agosto de 2018, bem como à utilização dos valores
apurados no âmbito do Reintegra, devidamente atualizados pela taxa de
juros Selic, para compensar débitos próprios, vencidos ou vincendos
relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e/ou o
ressarcimento desses valores em espécie, com atualização pela taxa de
juros Selic, perante a Administração Pública Federal, determinando-se à
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

autoridade impetrada que se abstenha de opor óbices, após o trânsito em
julgado, à instauração de quaisquer procedimentos administrativos de
compensação ou de ressarcimento pela impetrante” (fl. 12).
No primeiro grau de jurisdição, o processo foi extinto, sem
julgamento de mérito, em razão de o mandado de segurança ter sido
impetrado após 120 dias do início de vigência do Decreto n. 8.415/2015.
Em sede de apelação, a parte impetrante se limitou a tese da não
ocorrência da decadência; e o Tribunal Regional Federal da 6a Região, ao
julgar o apelo, manteve a sentença. Vejamos, no que interessa, o que está
consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 167/173):
Preconiza o
da
que o direito de requerer
art. 23
Lei no 12.016/2009
mandado de segurança extinguir-se- á decorridos 120 (cento e vinte)
dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado,
compreensão inclusive albergada pela Súmula no 632 do STF (é
constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração
do mandado de segurança).
Com efeito, a irresignação da apelante se volta para a edição de uma
norma de efeitos concretos imediatos que denegou totalmente o
exercício antes autorizado, que atingiu sua esfera jurídica tão logo
editada, impossibilitando-a, de plano, a apurar créditos com
alíquotas superiores.
Patente, desta forma, que a pretensão da apelante se volta ao
passado, no caso para a apuração de crédito de uma alíquota maior
no ano de 2015, e a impetração data de 18/2/2020.
Assim, ultrapassado este prazo para o manejo da via eleita, não
socorre a apelante o argumento de que o mandamus seria preventivo
(não há prevenção pretérita!), tampouco que teria cunho meramente
declaratório, porque patente seu pedido de restituição/compensação
do indébito tributário.
Pois bem.
De início, cumpre anotar que a Primeira Seção decidiu afetar à
sistemática dos recursos repetitivos o
e o
REsp n. 2.103.305/MG
para definir tese a respeito do marco inicial do
REsp n. 2.109.221/MG
prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, na hipótese
em impugna obrigação tributária que se renova periodicamente; e, ao
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

apreciar o tema 1273, foi definido: “o prazo decadencial do
da
art. 23
não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de
Lei 12.016/2009
pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em
obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração
decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma
impugnada”.
No caso, a situação descrita no mandado de segurança é distinta
daquelas apreciadas no julgamento dos recursos repetitivos e, por isso,
não sofre influência da tese definida pela Primeira Seção.
Ainda, importante anotar que, embora a pretensão veiculada na
petição inicial se relacione a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal,
no ARE 1.285.177/ES (tema 1108), o mesmo não ocorre com a pretensão
veiculada no recurso especial, a qual se refere, especificamente, à questão
do prazo decadencial para impetração, razão pela qual não se pode
determinar a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal para o
exercício do juízo de conformação.
Feitas essas anotações, no caso específico dos autos, a parte
impetrante, em 2020, pretende a declaração do direito a crédito presumido
maior do que aquele que foi apurado nos exercícios de 2015 e 2018 (
), ao argumento da
sobre receitas de exportação já realizadas
inconstitucionalidade da alteração normativa que reduziu o crédito do
REINTEGRA.
A respeito, este Tribunal Superior já decidiu afastar o prazo
decadencial para impetração; vide:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CARÁTER PREVENTIVO DO WRIT. PRAZO DECADENCIAL.
NÃO SUJEIÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

2. O presente mandado de segurança não foi proposto em face da
previsão em si contido nos Decretos ns. 8.415/2015, 8.543/2015 e
9.393/2018. A impetração foi operada preventivamente, para que a
autoridade impetrada não efetivasse a redução das alíquotas
previstas naquelas normas quando fosse calcular, futuramente, a
compensação tributária. Dessa forma, não se tratando de lesão
ocorrida em concreto, é de caráter preventivo o writ; portanto, não
está sujeito ao prazo decadencial previsto no
da
art. 23
Precedentes.
Lei n. 12.016/2009.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.006.914/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023)
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada, pelo
provimento do recurso especial da parte impetrante para afastar a
decadência da impetração, com a determinação de retorno dos autos à 2a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Sete Lagoas para a continuidade
do julgamento do mandado de segurança.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52342451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 14:27:04
Código de Controle do Documento: 40d9bd3a-2ac3-46da-8318-836016736b10

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.109 / MG
Número Registro: 2024/0438710-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004896420204013812
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GELF SIDERURGIA S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
GABRIEL JUNIO DA FONSECA SANTOS - MG210311
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - REINTEGRA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: GELF SIDERURGIA S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MARTINS FREITAS - MG068329
GABRIEL JUNIO DA FONSECA SANTOS - MG210311
TERMO
Documento eletrônico VDA52586309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 984c7db1-6a6d-46c3-ab0b-9ad8a1c4567f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:12
Código de Controle do Documento: 984c7db1-6a6d-46c3-ab0b-9ad8a1c4567f